Tribunal: TJPA
Processo: 0813685-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813685-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Condenação por furto tentado. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Reincidência e periculosidade do agente. Regime semiaberto. Compatibilidade com a manutenção da prisão preventiva. Adequação necessária. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de Arivaldo Paulo Farias Moraes, condenado a 11 meses de reclusão em regime semiaberto por tentativa de furto (art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP), com pedido de revogação da prisão preventiva, sustentando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar após a sentença. O paciente foi preso em flagrante em 25/02/2024, e condenado em 13/08/2024, sem o direito de recorrer em liberdade, em razão da reincidência e da periculosidade reconhecida na decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a condenação, à luz da fundamentação da decisão de primeiro grau e da jurisprudência; (ii) analisar a compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pela reincidência e periculosidade evidenciada por sua reiteração delitiva, conforme expresso na sentença e corroborado por jurisprudência consolidada do STF e STJ. A medida visa garantir a ordem pública, prevenindo a prática de novos crimes.

4. A jurisprudência do STJ permite a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto, desde que justificada, o que ocorre no presente caso.

5. Não há constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, considerando que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal e que as razões para a prisão preventiva não foram modificadas.

6. Contudo, não há nos autos informações sobre a compatibilização entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. Dessa forma, impõe-se a adequação da prisão preventiva ao regime imposto na sentença, caso não tenha sido feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, arts. 155, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 89.824/MS, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 28/08/2008; STJ, AgRg no RHC 124.481/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 05/05/2020; STJ, AgRg no HC 565.400/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2020.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la, porém, conceder de ofício
apenas para determinar a adequação da prisão preventiva com o regime semiaberto, caso não tenha sido feito até o presente momento e se por
al
não estiver preso
,
tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES, preso no dia 25/02/2024, sentenciado no dia 13/08/2024, condenado a 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 155,
caput
c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação Penal nº 0800793-83.2024.8.14.0070.

Alega, fundamentalmente, a ilegalidade da decisão que mantém a custódia, visto que sem encontra ausente de fundamentação idônea a alicerçar a excepcionalidade de medida mais gravosa que o próprio regime prisional fixado na sentença. Requer, que a prisão preventiva do coacto
seja revogada para que possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida (Doc. Id nº21533991). As informações foram prestadas (Doc. Id nº21605702). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão do
writ
. (Doc. Id nº21650327).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que:

“[...] na manhã do dia 25 de fevereiro de 2024, por volta das 06h:15min, o denunciado ARIVALDO PAULO FARIAS, MORAES – VULGO BOQUITA, ingressou na residência da vítima Kedma Cardoso Costa, situada à Rua 16 de janeiro, nº 1445, Vila de Beja, Bairro Central, nesta urbe e tentou subtrair para si, objetos de propriedade da vítima, fato que não se consumou por motivos alheios a sua vontade. Em sede policial, a vítima Kedma Cardoso Costa informou que, por volta das 06h:15min, estava dormindo em sua residência, tendo acordado para ir ao banheiro, momento em que se deparou com o acusado no quintal do imóvel colocando algumas roupas dentro de uma sacola. Ato contínuo, a vítima começou a gritar por ajuda e a mandar o acusado embora, ocasião em que os vizinhos acordaram e o acusado empreendeu fuga, largando a sacola com roupas no local. Por fim, salientou que o acusado é conhecido na região por ser bastante violento e “mexer” com as mulheres, bem como que este já havia tentado, em outra ocasião, entrar em sua residência. Em sede policial, o denunciado ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES – VULGO BOQUITA, confessou a prática delitiva a si imputado, confirmando ter ingressado na residência da vítima, na intenção de subtrair roupas (Id. 110288748 – p·g. 11).”

A prisão preventiva do coacto foi decretada no dia 28/02/2024.

No dia 13/08/2024 foi prolatada sentença condenatória com a pena de 11 (onze) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto diante do coacto ser reincidente, sendo negado o seu direito de apelar em liberdade, com a manutenção da prisão preventiva.

Primeiramente, cumpre transcrever a parte que interessa da sentença,
in

verbis
:

“
Não concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que ainda presentes as causas que deram ensejo à decretação da prisão preventiva, conforme decisão anteriormente proferida nestes autos, a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, sobretudo para a garantia da ordem pública e coibição da prática de novos delitos pelo denunciado, o qual é reincidente específico, responde a diversas outras ações penais pela prática do mesmo, além de violência doméstica contra sua genitora.

No caso, trata-se de indivíduo bastante nocivo ao meio social, que sempre que é solto não tarda a ser preso novamente.

Com efeito, deve-se reconhecer que o denunciado pratica crimes patrimoniais em virtude de sua dependência de álcool e drogas, porém, ao que parece, o réu é incapaz de aderir voluntariamente a qualquer tipo de tratamento, pelo que deverá permanecer no cárcere.

Soma-se a isso, o fato de que os acusados responderam ao processo na condição de presos, sendo esse o entendimento consolidado pelo STF: “não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel, Min. CARLOS BRITTO, DJe de 28/08/2008)”

Dessa forma, observa-se que a sentença se encontra devidamente fundamentada, tendo em vista que a autoridade coatora justificou a prisão preventiva como excepcionalidade ao caso concreto pelo fato do coacto ser reincidente, possuir vários outros processos por crimes patrimoniais, problemas com drogas e bebidas, tendo a vítima informado, inclusive, que já foi ameaçada por ele.

Quanto à alegada incompatibilidade da prisão preventiva com regime semiaberto, a jurisprudência do STJ permite a "compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem
admitido a

adequação
da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória” (AgRg no RHC n. 124.481/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5/5/2020), não sendo recomendável, portanto, a soltura do paciente.

Com isso, é sabido que nos termos da jurisprudência, "a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória,
não requer fundamentação exaustiva,
sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP,
desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie"
(STJ, AgRg no HC 565.400/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

Conforme entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
As instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade da paciente, consubstanciada no fundado receio de que poderia, em liberdade, tornar- se foragida
, além do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a paciente possui vários outros processos criminais em seu desfavor,
originados de infrações como estelionato, furto qualificado e associação criminosa. 2.
Tendo a agravante permanecido presa durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5.
Esta egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo o posicionamento da Corte Suprema, passou, então, a aderir ao entendimento de que a fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá ser realizada a compatibilização da segregação com o regime intermediário. Precedentes. In casu, não se depreende flagrante ilegalidade na imposição da custódia cautelar, compatibilizada com o regime semiaberto, tal qual bem determinado pela Corte estadual no acórdão objurgado, considerada a notícia da reiteração delitiva da agravante.
6. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelo Tribunal de origem, o qual, inclusive, destacou que fora objeto de outro habeas corpus (HC 2291165-13.2023.8.26.0000), bem como não teria sido discutido na sentença condenatória, de modo que obsta o exame por esta Corte Superior de Justiça nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância. Ademais, registre-se que mencionada matéria foi analisada nos autos do RHC n. 191.620/SP, no qual, em 20/2/2024, por decisão singular, neguei provimento ao recurso ordinário, configurando, assim, inadmissível reiteração de pedidos. 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 891.213/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Contudo, vale salientar que não consta a informação sobre qual regime o coacto se encontra, nem na impetração, tampouco nas informações prestadas pela autoridade coatora, assim, não há como saber se houve a compatibilização do regime semiaberto com a prisão preventiva. Ademais, também não foi expedida a guia de recolhimento provisória.

Entretanto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto quanto a manutenção da prisão preventiva, pois o juízo, invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública
,
devendo apenas a prisão preventiva do paciente adequar-se ao regime semiaberto imposto na sentença, caso ainda não tenha sido feito, nos termos da Jurisprudência consolidada do STJ.

Ante o exposto, conheço e
denego
a Ordem, porém, de
ofício,
concedo apenas para determinar a adequação da prisão preventiva com o regime semiaberto, caso não tenha sido feito até o presente momento e se por
al
não estiver preso
. Int
.

É como voto.

Belém. (PA), 18 de outubro de 2024.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/10/2024